Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003839-36.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para afastar a declaração de nulidade proferida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, rel. Ministra ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão (Id. 349336350) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa n.o 2022201935 e n.o 2022289565, afastar a declaração de nulidade proferida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao exame de duas preliminares suscitadas em contrarrazões de apelação, ambas relacionadas à admissibilidade recursal, notadamente aos limites do objeto devolvido e à alegada ausência de fundamentação adequada.

Afirma, ainda, que o acórdão teria incorrido em vícios na apreciação da prova e na compreensão da tese defensiva, por não ter enfrentado, como reputa devido, o e-mail da GIEF/SEFAZ-MT de 12/06/2013, o e-
Process
n.o 5142143/2013, a distinção entre esse procedimento e o e-
Process
n.o 5169696/2013, a data do reconhecimento administrativo do erro, o alegado “efeito cascata” do vício originário, a correta delimitação da controvérsia e, por fim, a tese subsidiária deduzida nos embargos à execução fiscal.

Sustenta, em consequência, a presença de omissões, contradições, obscuridades e erro material a justificar a integração do julgado.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 354302358).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão (Id. 349336350) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a validade das Certidões de Dívida Ativa n.o 2022201935 e n.o 2022289565, afastar a declaração de nulidade proferida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, assegurando uma tutela jurisdicional clara, coerente e completa, sem, contudo, se prestarem à revisão ou invalidação da decisão embargada.

O cabimento deste recurso, como cediço, está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, passa-se ao exame pontual de todos os vícios suscitados pela embargante.

Pois bem.

A
respeito
da
alegada
omissão quanto às preliminares
de inadmissibilidade da apelação, o
v.
acórdão embargado foi expresso ao
rejeitá-l
as
.
Consta expressamente do julgado:

“
(.
..)
Examinando
atentamente as razões recursais,
verifica-se que a parte apelante impugna, de forma substancial, os fundamentos da sentença,
ao sustentar a inexistência de vício originário, a higidez do enquadramento cautelar e a regularidade formal e material dos
TAD’s
lavrados, inclusive com suporte em elementos documentais, como a Informação Técnica no 064/2025 e o processo administrativo no 5568848/2018.

Dessa forma, estão presentes os pressupostos formais exigidos pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não havendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
. Rejeito a preliminar.
”
[sem destaque no original]

Vê-se, assim, que a insurgência da embargante, nesse particular, não revela omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Ressalte-se, ademais, que ambas as preliminares suscitadas foram apreciadas pelo v. acórdão embargado, ainda que de forma concisa, tendo sido expressamente afastadas à luz dos fundamentos ali expostos, não se verificando qualquer ausência de pronunciamento jurisdicional.

Ato contínuo, quanto ao mérito, cumpre destacar que o v. acórdão embargado delimitou, com precisão e clareza, o objeto da controvérsia, ao consignar que “
a questão em discussão consiste em saber se os débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa impugnadas decorrem de vício originado por erro administrativo anterior, capaz de invalidar os lançamentos posteriores baseados em regime tributário cautelar
”.
[sem destaque no original]

Diferente do arguido pela embargante,
o regime cautelar
não foi alçado à condição de núcleo da controvérsia
, tendo sido mencionado apenas como decorrência jurídica do inadimplemento apurado na conta-corrente fiscal da contribuinte, e não como objeto autônomo de controle de legalidade
.

Consta do voto condutor, inclusive, a conclusão de que “
a submissão obrigatória ao regime tributário cautelar
” decorreu de

“
fatos autônomos e posteriores ao erro administrativo de 2013, acima mencionado, sendo devidamente motivados pela inadimplência da contribuinte no Sistema de Conta Corrente Fiscal
”.

Assim, a alegação da embargante no sentido de ausência de suporte fático-lógico para submissão ao regime cautelar não se sustenta. Registre-se, ainda, que
a tese de nulidade em cadeia (“efeito cascata”) foi expressamente enfrentada e rejeitada
pelo acórdão embargado, ao consignar a inexistência de demonstração de identidade entre os fatos geradores, períodos de apuração e valores envolvidos, afastando-se, de forma fundamentada, a alegada contaminação dos lançamentos subsequentes.

Na sequência,
a parte alega
erro material
e
omissão
quanto

à análise do e-mail da Gerência de Informações Econômico Fiscais (GIEF/SEFAZ-MT), datado no ano de 2013.

Ocorre que consta expressamente no voto condutor que “
e
m 2013 foram incluídos em sua Conta Corrente Fiscal (CCF) alguns débitos indevidos
.
Tal equívoco foi expressamente reconhecido pela própria Administração Fazendária, por meio da decisão proferida no e-
Process
n.o 5142143/2013
, que apreciou a impugnação administrativa apresentada em face dos
TADs
n.o 1057675-7 e 1055111-6.
”
[sem destaque no original]

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, a prova documental por ela invocada,
e-mail da Gerência de Informações
, foi expressamente considerada na decisão colegiada, tendo sido valorada à luz do conjunto probatório, especialmente quanto à inexistência de vínculo entre os débitos originários e aqueles posteriormente constituídos.

Não obstante,
mesmo diante do reconhecimento desse equívoco
,
a conclusão alcançada foi a de que

“
não é possível aferir que os débitos que deram ensejo à lavratura dos

Termos de Apreensão e Depósito ora impugnados sejam os mesmos anteriormente

estornados pela Administração Tributária
, tampouco que deles decorram direta ou

indiretamente. Inexiste demonstração objetiva de identidade entre os fatos geradores, os

períodos de apuração ou os valores envolvidos, inviabilizando qualquer juízo de

contaminação dos lançamentos subsequentes.
”
[sem destaque no original]

Quanto à
ausência de
enfrentamento
da tese
d
e que os débitos seriam indevidos
, notadamente por serem referentes ao
ICMS estimativa simplificada
, colhe-se da decisão colegiada que “
n
ão há prova de que TODOS os créditos executados
sejam

indevidos ou que
tenham sido constituídos com base no regime de ICMS por estimativa

simplificada
, limitando-se a parte embargante a alegações desacompanhadas de documentos

fiscais, demonstrativos contábeis ou elementos técnicos capazes de infirmar a regularidade

dos lançamentos
.
”

E
, quanto ao suposto fato de que houve uma contaminação

por vícios nos lançamentos originários
, a decisão embargada consignou que “
não há que se falar em vício de origem

apto a contaminar os atos subsequentes
,
tampouco em nulidade ‘em cascata
’
”, porquanto “
a tese sustentada pela embargante equivale, em termos lógicos, a afirmar que a anulação de um lançamento tributário pretérito, por circunstância específica e delimitada, teria o condão de tornar inválidas todas as exigências fiscais futuras, independentemente de sua origem, fundamento ou período de apuração.
”
[sem destaque no original]

Por fim,
no
tocante à alegada
omissão quanto à tese subsidiária
, igualmente não assiste razão à embargante.

Isso porque, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, as preliminares devem ser suscitadas em sede de contrarrazões, hipótese em que se oportuniza manifestação da parte adversa.
A parte embargante, ao deixar de interpor recurso adesivo ou de formular pedido específico em contrarrazões, aquiesceu tacitamente com a não análise de tais matérias em grau recursal, operando a preclusão temporal quanto a essas questões.

Nesse sentido, é o entendimento deste órgão colegiado e da jurisprudência pátria. A saber: TJMT, N.U. 1000268-76.2024.8.11.0046, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.8.2025, Dje 20.8.2025; TJSP, N.U. 0000681-74.2007.8.26.0082, Rel. Des. Ricardo Negrao, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/10/2019.

Portanto, o v. acórdão embargado se limitou às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação, procedendo de forma tecnicamente apropriada e em consonância com os princípios processuais vigentes.

Assim, não há omissão ou contradição alguma na decisão embargada. O que se verifica, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, rel. Ministra ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023
).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige, portanto, que o julgador enfrente, de forma individualizada, todos os dispositivos legais invocados, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026